Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702971-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MICHAEL WASHINGTON DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que o Agravante, apesar de acostar aos autos a guia de recolhimento – GRU (ID 22842363), não anexou o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento. Por tal motivo, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil; ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o do supracitado artigo, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator